Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SISTEMA DE SEGURANÇA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS POR MEIO DE LINK ENVIADO AO CONSUMIDOR DURANTE CONVERSA EM APLICATIVO DE REDE SOCIAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas primeira e terceira rés, BANCO INTER S.A e CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de: i) R$ 8.337,50, que corresponde à metade do total retirado das contas bancárias das autoras; e ii) R$ 3.000,00 a título de dano moral à primeira autora, a ser pago de forma solidária. Em seu recurso, a primeira ré, CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado. Em preliminar, ambas as recorrentes arguem preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, e, no mérito, aduzem a inaplicabilidade das normas consumeristas, a inexistência de ato ilícito por elas praticado, que o dano sofrido decorreu de culpa exclusiva da autora e asseveram ainda a inocorrência de dano moral indenizável. Requerem o reconhecimento da incompetência do juizado especial e, alternativamente, a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, e subsidiariamente a redução da indenização por dano moral.
2. Recursos próprios, tempestivos e preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de incompetência do juizado especial cível. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das partes (consumidor e instituições financeiras) acerca de transações bancárias mediante fraude.
III. Razões de decidir
4. EFEITO SUSPENSIVO: Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, pois ausente o risco de causar dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: Não merece prosperar a alegada incompetência por necessidade de perícia técnica, haja vista que as provas apresentadas foram suficientes para a formação do livre convencimento do juiz e deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda, conforme a Súmula n. 479 do STJ: “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.
7. Compulsando os autos, restou incontroverso que a fraude decorreu de clique em link falso, por meio do qual o fraudador acessou as contas bancárias das autoras e conseguiu realizar transferências bancárias mediante PIX, no total de R$ 16. 675,00. A parte autora alegou falha no sistema de segurança dos aplicativos bancários, tendo em vista que as transações fogem do seu perfil de consumo, seja pelo horário das transações, seja pelos valores debitados (ID 68429410 pág. 3 e 4) Por outro lado, as rés alegaram que não houve falha no sistema de segurança, uma vez que as transações foram realizadas mediante uso de senha e pelo próprio dispositivo da autora (ID 68429443, pág.3, 68429514, 68429521).
8. Nesse contexto, evidencia-se que o evento danoso se deu por culpa concorrente tanto da consumidora, que, em uma conversa virtual, recebeu e clicou em link falso, o que permitiu aos fraudadores acesso às suas contas bancárias, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil da cliente. De modo que escorreita a sentença que reconheceu a culpa concorrente e dividiu o prejuízo material entre as partes demandantes.
9. Todavia, no que tange à condenação por dano moral, entendo que esta deve ser afastada, visto que não houve comprovação da perda do tempo produtivo da consumidora, conforme entendimento adotado pelo juiz sentenciante, e tampouco as conversas com suposta inquilina, diarista e demais profissionais, são aptas a comprovar que o prejuízo patrimonial repercutiu na esfera moral da autora, com suposto despejo e/ou dívidas com terceiros, ainda mais quando reconhecido que a própria parte autora contribuiu para o evento danoso (ID 68429411 pág. 33 e 34)
10. Nesse sentido, menciono julgados da Segunda e Terceira Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1812141, 0738827-19.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) (Acórdão 1843978, 0724534-71.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.)

IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação em dano moral. Demais termos da sentença mantidos. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.